Tribunal: TJMMG
Processo: 2000226-76.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000226-76.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 0024.21.136640-6 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/11/2025 Publicação: 28/11/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – LEI 10.826/2003 – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO CRIMINAL – MEDIDA JUSTA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação ministerial, para manter o Sd PM André Luiz Mendes da Silva Júnior nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Fez sustentação oral o advogado Domingos Sávio de Mendonça. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda de Graduação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de André Luiz Mendes da Silva Júnior, visando à perda de sua graduação, com fundamento no artigo 102 do Código Penal Militar, em virtude de sua condenação pela prática de crime de disparo de arma de fogo, nos autos da Ação Penal n. 1366406-66.2021.8.13.0024, que tramitou perante o I Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG. Narra a representação (Evento 1, INIC) que, no dia 28 de maio de 2017, enquanto deixava o estabelecimento "Bar e Pizzaria do Gudão", no bairro Castelo, nesta Capital, o representado se envolveu em uma discussão após um dos clientes do local dirigir palavras inapropriadas a sua acompanhante. Afirma o órgão ministerial que, durante o tumulto que se seguiu, o representado se evadiu para a via pública, sacou a arma de fogo que portava e efetuou disparos na direção de Marcus Nei Fernandes Lourenço, sem, contudo, atingi-lo. Sustenta o Ministério Público que a conduta do representado, condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de doze (12) dias-multa, revela grave violação aos deveres éticos e morais inerentes à carreira militar, tornando-o indigno e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 incompatível com a função que exercia. Alega que a gravidade, as circunstâncias e a repercussão do crime macularam a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, justificando sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A presente representação (Evento 1) foi instruída com cópia da denúncia (DENUNCIA2), da decisão de pronúncia (OUT3), da sentença (OUT4), do acórdão confirmatório da condenação (ACÓRDÃO - SC5) e da guia de execução definitiva da pena (GUIA EXE SEEU). Certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória (Evento 6), foram juntados aos autos, em cumprimento ao despacho constante do Evento 8, as certidões de antecedentes criminais do representado (Eventos 9 e 13) e o seu extrato de registros funcionais (Evento 11). Citado (Evento 12), o representado constituiu advogado (Eventos 16 e 17). Intimado para apresentar defesa (Evento 18), o defensor inicialmente formulou pedido de diligências (Evento 23), que foi indeferido (Evento 25). A defesa do representado, então, apresentou suas razões escritas (Evento 30), acompanhadas por diversas declarações abonatórias de conduta firmadas por familiares, amigos e militares da ativa e da reserva (Evento 29). No mérito, a defesa sustenta, em síntese, que a exclusão do representado viola o princípio constitucional da razoabilidade, dado o seu bom histórico funcional, que conta com 19 (dezenove) recompensas, entre elogios, notas meritórias e menções elogiosas, sendo que, em 08 (oito) anos de serviços prestados à PMMG, foi punido disciplinarmente por quatro vezes (suspensão; prestação de serviço; advertência e advertência verbal). Salienta a defesa que a penalidade de suspensão aplicada em desfavor do representado versa sobre os mesmos fatos objeto da presente Representação, apurados pela Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 104.613/18, cuja solução sequer cogitou a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar, o que demonstra que a própria Administração Militar não vislumbrou, à época, gravidade suficiente a ponto de ensejar sua incapacidade para a permanência na PMMG. A defesa argumenta que o objeto da presente representação se tratou de fato isolado em sua vida, sendo ele um jovem de 23 anos à época, recém-formado no Curso Técnico de Segurança Pública, e, ainda, que as declarações firmadas por superiores hierárquicos, pares e familiares atestam sua boa conduta pessoal e profissional, seu tirocínio policial e sua dedicação ao serviço, destacando sua conduta exemplar no âmbito da Companhia Tático Móvel do 13º Batalhão de Polícia Militar, Unidade na qual se encontra lotado. Com tais razões, pugna o representado pela improcedência da presente representação, a fim de que seja ele mantido nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 35). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada improcedente, a fim de que o representado seja mantido nas fileiras da Corporação. É cediço que a perda da graduação não é consequência automática da condenação criminal de militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, cabendo a este Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional, realizar um juízo de valor aprofundado acerca da incompatibilidade do militar para o exercício da função, sopesando a gravidade do ato praticado com todo o seu histórico de vida e sua carreira profissional. O primeiro e mais importante elemento a ser ponderado é a exata dimensão da conduta praticada pelo representado, tal como definida soberanamente pelo Tribunal do Júri. O militar foi inicialmente denunciado por tentativa de homicídio, um crime doloso contra a vida, cuja gravidade moral e jurídica é inquestionável. No entanto o Conselho de Sentença da 3ª Presidência do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG, de forma expressa e soberana, rechaçou a tese de que o representado agiu com animus necandi, ou seja, com a intenção de matar. Reconheceu-se que ele efetuou os disparos, mas não que sua finalidade era ceifar a vida da vítima. Peço vênia para transcrever trecho da aludida decisão (Evento 1, OUT4, fls. 2): Considerando que nenhum disparo atingiu a vítima e considerando, ainda, que a arma apreendida em poder do acusado André ainda possuía nove munições intactas, conforme consta de fls. 13v, verifica-se que está afastado o animus decandi do acusado sub judice, pois o mesmo ainda possuía condições de atirar e levar a cabo o homicídio fosse essa sua intenção, quando na verdade cessou sua conduta sem interferências externas. Neste contexto, restou indene de dúvidas de que a conduta do acusado, ao efetuar disparos de arma de fogo em via pública, sem ter atingido nenhuma vítima, se subsume ao crime de disparo de arma de fogo, razão pela qual se impõe a condenação do acusado por incurso nas sanções penais previstas no art. 15 da Lei nº. 10.826/2003. A decisão do Júri define a moldura fática e a intencionalidade do agente. O representado não tentou deliberadamente matar outra pessoa e falhou por circunstâncias alheias à sua vontade; mas, em meio a uma situação de tumulto e agressão – iniciada por terceiros, como indicam os autos –, efetuou disparos sem a intenção de matar. Este Tribunal não pode conferir ao fato uma gravidade que o juiz natural da causa já afastou. Para além disso, a análise da sanção penal imposta também milita em favor do representado. Foi-lhe aplicada uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de multa. A fixação da pena próxima ao mínimo legal e a estipulação do regime mais brando demonstram que o próprio juízo criminal, ao individualizar a pena, não vislumbrou circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 resposta penal do Estado, portanto, já foi conferida em medida considerada justa e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. Nesse diapasão, ganha especial relevo o argumento defensivo de que o representado já foi punido administrativamente pelos mesmos fatos. Conforme se extrai dos registros funcionais anexados aos autos (Evento 11), a Administração Militar, por meio da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 104.613/18-CPM, apurou o ocorrido e aplicou ao representado a sanção de suspensão, entendendo, à época, que a falta cometida era passível de punição disciplinar, mas não de uma gravidade tal que ensejasse a instauração de um processo demissório. Registra-se, ainda, as dezenas de declarações acostadas aos autos (Evento 29) que revelam o retrato de um profissional exemplar, dentre as quais se destacam duas. A do Cap PM Heverton Hipólito Gonçalves, Chefe da P3 do 13º BPM (Evento 29, DEPOIM_TESTEMUNHA2), segundo a qual: No desempenho da função de patrulheiro de guarnição Tático Móvel, demonstra comprometimento com a doutrina operacional, atuando de forma técnica e dedicada nas ações de prevenção e repressão à criminalidade. Participou de diversas ocorrências relevantes, apresentando bons resultados operacionais e contribuindo para o alcance dos objetivos da Unidade E a do 2º Ten PM Vinícius Brugiolo Cavalcante, Coordenador do Policiamento da Unidade e Comandante de Setor do 13º Batalhão de Polícia Militar (Evento 29, DEPOIM_TESTEMUNHA3), o qual afirma: Atualmente, o Sd André Luiz exerce a função de patrulheiro da guarnição Tático Móvel, atividade que requer elevado grau de preparo técnico, vigor físico e comprometimento moral, uma vez que está diretamente vinculada ao enfrentamento da criminalidade violenta e à preservação da ordem pública. No desempenho dessa função, o militar tem demonstrado proficiência operacional, iniciativa e postura condizente com as mais altas tradições da Polícia Militar de Minas Gerais. Essas e outras declarações de seus pares constituem provas de que o representado, ao longo de sua carreira policial, tem-se pautado por uma conduta profissional absolutamente compatível com os valores da Corporação. Nesse contexto, a perda da graduação do representado e, por conseguinte, a sua exclusão da corporação não serviriam à disciplina ou ao bom nome da Polícia Militar de Minas Gerais. Ao contrário, representariam a perda de um recurso humano valioso, um militar testado, aprovado e elogiado em sua atuação diária no combate à criminalidade. A justiça deve ser aplicada com rigor, mas também com sabedoria, ponderando todas as nuances do caso concreto. E a ponderação, aqui, aponta inequivocamente para a manutenção do representado nas fileiras corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por tais razões, julgo improcedente a presente Representação, para manter o Sd PM André Luiz Mendes da Silva Júnior nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto prolatado pelo eminente desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente esta Representação para Perda de Graduação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou improcedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação para perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento à representação e manter o militar nas fileiras da Corporação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator